Tribunal: TJES
Processo: 5004474-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004474-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: MARIA DA PENHA WANDEKOKEN ALVES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE RECALCITRÂNCIA. BIS IN IDEM NA IMPOSIÇÃO DE MULTAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra decisão proferida em fase de cumprimento de decisão judicial na Ação de Alvará Judicial nº 0010609-12.2020.8.08.0012, que determinou o pagamento de multa cominatória no valor de R$ 9.000,00 pelo suposto descumprimento de ordem de pagamento de valores residuais de benefício previdenciário à pensionista, com fixação de nova multa diária de R$ 500,00 em caso de inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve intimação pessoal válida do INSS para cumprimento da obrigação judicial, como condição para imposição da multa; (ii) definir se houve efetivo descumprimento voluntário e injustificado da ordem judicial; (iii) estabelecer se é lícita a fixação de nova multa diária pelo não pagamento da multa anterior; e (iv) apurar a possibilidade de afastamento ou revisão da multa em razão do risco de dano ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição de astreintes contra a Fazenda Pública exige, como pressuposto de validade, a intimação pessoal do órgão de representação judicial, nos termos do art. 269, § 3º, do CPC e da Súmula 410 do STJ, o que não se verificou no caso concreto.

4. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 98, condiciona a imposição de multa cominatória à demonstração de recalcitrância do devedor, o que não se configura quando o cumprimento da obrigação ocorre dentro do trâmite administrativo regular, sem resistência.

5. A superveniência de nova multa diária de R$500,00 pela ausência de pagamento da multa anterior de R$9.000,00 caracteriza indevido bis in idem, em afronta ao rito especial previsto nos arts. 534 e 535 do CPC para execução contra a Fazenda Pública.

6. A decisão que comina astreintes é passível de revisão posterior, nos termos do Tema 706 do STJ, não se operando a preclusão nem fazendo coisa julgada, o que reforça a possibilidade de seu afastamento diante da ausência dos pressupostos legais.

7. O periculum in mora justifica a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso, diante do risco de pagamento indevido com comprometimento de recursos públicos, de difícil ou impossível reversão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública depende de intimação pessoal válida do órgão de representação judicial.

2. A ausência de resistência injustificada ao cumprimento da obrigação judicial inviabiliza a imposição de astreintes.

3. A fixação de nova multa pelo não pagamento de multa anterior configura bis in idem, sendo indevida nos termos do art. 535 do CPC.

4. A decisão que fixa astreintes pode ser revista a qualquer tempo, por não fazer coisa julgada material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 269, § 3º; 534 e 535.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 410; STJ, Tema 98, REsp 1.474.665/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 26.04.2017, DJe 22.06.2017; STJ, Tema 706.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

– INSS
contra decisão proferida nos autos do processo nº 0010609-12.2020.8.08.0012, que, em fase de cumprimento de decisão judicial, determinou o pagamento de astreintes no valor de R$ 9.000,00 pelo suposto descumprimento de ordem judicial, com a fixação de nova multa diária de R$ 500,00, caso não haja o pagamento voluntário no prazo fixado.

Em suas razões recursais (ID 12851243) a parte agravante requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, sob os seguintes argumentos:
(i)
A ausência de intimação pessoal do devedor, uma vez que a multa foi imposta sem intimação pessoal da Procuradoria Federal, órgão de representação do INSS, o que violaria o art. 269, §3º do CPC e a Súmula 410 do STJ;
(ii)
A inexistência de descumprimento voluntário, haja vista que o pagamento das verbas devidas foi feito em 16/09/2024, após regular trâmite administrativo. O alvará foi recebido e processado sem resistência;
(iii)
A prematuridade na imposição da multa, visto que a astreinte foi fixada antes mesmo do suposto descumprimento da ordem judicial. A aplicação de astreintes contra a Fazenda Pública exige recalcitrância do devedor, o que não houve (STJ – Tema 98);
(iv)
A ilegalidade da nova multa sobre a multa anterior, pois a multa de R$ 500/dia por não pagamento da multa original (R$ 9.000,00) é considerada indevida. Aponta ofensa aos arts. 534 e 535 do CPC, que preveem regras específicas para execução contra a Fazenda Pública e
(v)
o prejuízo ao erário e perigo de dano irreparável, pois a execução imediata da multa geraria pagamento indevido e prejuízo ao erário.

A decisão de ID 12900133 deferiu o pedido de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (ID 13206447), defendendo a tempestividade de sua manifestação e, no mérito, a regularidade da intimação do INSS, argumentando que a autarquia cumpriu a obrigação principal, ainda que com 90 (noventa) dias de atraso, o que validaria a cobrança da multa. Pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 07 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

– INSS
contra decisão proferida nos autos do processo nº 0010609-12.2020.8.08.0012, que, em fase de cumprimento de decisão judicial, determinou o pagamento de astreintes no valor de R$ 9.000,00 pelo suposto descumprimento de ordem judicial, com a fixação de nova multa diária de R$ 500,00, caso não haja o pagamento voluntário no prazo fixado.

Em suas razões recursais (ID 12851243) a parte agravante requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, sob os seguintes argumentos:
(i)
A ausência de intimação pessoal do devedor, uma vez que a multa foi imposta sem intimação pessoal da Procuradoria Federal, órgão de representação do INSS, o que violaria o art. 269, §3º do CPC e a Súmula 410 do STJ;
(ii)
A inexistência de descumprimento voluntário, haja vista que o pagamento das verbas devidas foi feito em 16/09/2024, após regular trâmite administrativo. O alvará foi recebido e processado sem resistência;
(iii)
A prematuridade na imposição da multa, visto que a astreinte foi fixada antes mesmo do suposto descumprimento da ordem judicial. A aplicação de astreintes contra a Fazenda Pública exige recalcitrância do devedor, o que não houve (STJ – Tema 98);
(iv)
A ilegalidade da nova multa sobre a multa anterior, pois a multa de R$ 500/dia por não pagamento da multa original (R$ 9.000,00) é considerada indevida. Aponta ofensa aos arts. 534 e 535 do CPC, que preveem regras específicas para execução contra a Fazenda Pública e
(v)
o prejuízo ao erário e perigo de dano irreparável, pois a execução imediata da multa geraria pagamento indevido e prejuízo ao erário.

A decisão de ID 12900133 deferiu o pedido de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (ID 13206447), defendendo a tempestividade de sua manifestação e, no mérito, a regularidade da intimação do INSS, argumentando que a autarquia cumpriu a obrigação principal, ainda que com 90 (noventa) dias de atraso, o que validaria a cobrança da multa. Pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se, na origem, de Ação de Alvará Judicial ajuizada por
MARIA DA PENHA WANDEKOKEN ALVES
, visando o recebimento de valores residuais de benefício previdenciário não recebidos em vida por seu falecido cônjuge, JOSÉ PEDRO ALVES.

Conforme informado nos autos pelo próprio
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
, a autora, na condição de pensionista, poderia ter requerido os valores administrativamente, sem a necessidade de alvará judicial. O requerimento administrativo foi formalizado em 03/07/2023, e o pagamento foi efetivado pela autarquia em 16/09/2024.

Contudo, em razão de um suposto atraso de 90 (noventa) dias no cumprimento da ordem de pagamento, o juízo de primeiro grau, acolhendo pedido da autora, determinou a execução de multa cominatória (
astreintes
) previamente fixada, totalizando o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

A decisão ora agravada (ID 61161443) intimou o INSS para que procedesse ao pagamento da referida multa no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de majoração da sanção para R$500,00 (quinhentos reais) diários.

É contra esta decisão que se insurge o Agravante.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da multa aplicada.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido,
por razões que passo a expor detalhadamente.

O primeiro e mais contundente argumento do Agravante é a ausência de sua intimação pessoal para o cumprimento da obrigação, o que inviabilizaria a cobrança da multa.

A multa foi imposta ao INSS sem que houvesse
intimação pessoal de seu órgão de representação judicial
– a Procuradoria Federal – em violação ao disposto no art. 269, § 3º do CPC, que exige a intimação da autarquia perante a Advocacia Pública responsável. O Agravante afirma que tal ato não ocorreu, o que não foi refutado de forma específica pela Agravada, que se limitou a argumentar que o pagamento posterior supriria a formalidade.

Tal vício também encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na
Súmula 410
, segundo a qual: “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
.”

A finalidade da norma é assegurar que o responsável pelo cumprimento da ordem tenha ciência inequívoca não apenas da obrigação, mas também da sanção pecuniária decorrente de seu descumprimento. A ausência de intimação válida retira a eficácia da multa imposta, tornando-a nula.

Ainda que se superasse o vício formal da intimação, a imposição da multa não se sustentaria.

Digo isso pois não houve recusa ou resistência do INSS em cumprir a decisão judicial. O procedimento de pagamento seguiu o trâmite administrativo regular, e
os valores foram efetivamente pagos em 16/09/2024
. Assim, não há que se falar em descumprimento voluntário a justificar a incidência de multa coercitiva.

Dessa forma
,
a fixação de astreintes ocorreu sem que se verificasse qualquer resistência ou inércia injustificada do INSS. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 98, firmou o entendimento de que a
recalcitrância do devedor é requisito essencial para imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 . AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA . POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973.DIREITO À SAÚDE E À VIDA . 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros. 2 .
A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente
. 3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973 . E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014;REsp 1 .062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1 .063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.4 . À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973,
a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado.
Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões. 5 .
A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária
.Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491 .088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I .D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls . 51-53).7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts . 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.

(STJ - REsp: 1474665 RS 2014/0207479-7, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/04/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/06/2017 IP vol. 104 p . 247 RB vol. 646 p. 47 RSTJ vol. 247 p . 183)

A ausência desse requisito, no presente caso, torna
prematura e descabida
a aplicação da penalidade.

Ademais, a decisão agravada determinou a aplicação de nova multa de R$500,00 diários pelo não pagamento da multa original de R$9.000,00. Trata-se de
bis in idem indevido
, em afronta ao disposto nos arts. 534 e 535 do CPC, que estabelecem rito próprio e garantias específicas para a Fazenda Pública no cumprimento de decisões judiciais.

Além disso, a própria natureza das astreintes permite sua
modificação ou exclusão em momento posterior
, conforme pacificado pelo Tema 706 do STJ, o que inviabiliza a imposição automática de nova penalidade:

Tema nº 706 do STJ

Situação do Tema:
Trânsito em Julgado

Questão submetida a julgamento:
Possibilidade de rediscussão do cabimento das astreintes após preclusão do decisum que as cominou.

Tese Firmada:

A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
.

Por fim, o
periculum in mora
resta caracterizado diante do risco iminente de expedição de requisição de pagamento de multa indevida, o que acarretaria
prejuízo financeiro à União
e
indevido comprometimento de recursos públicos
, de difícil reparação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos da decisão liminar,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, afastar a exigibilidade da multa cominatória de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e da nova multa diária fixada.

Comunique-se o juízo de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar